Tribunal: TJBA
Processo: 8060570-24.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8060570-24.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: MARCOS DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
MARCELO LISBOA ALMEIDA DOS SANTOS

AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
SERGIO SCHULZE

ACORDÃO

EMENTA DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. LEI Nº 14.181/2021. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS EM 30% DA RENDA LÍQUIDA. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de Repactuação de Dívidas (Lei do Superendividamento) ajuizada por servidor público municipal, com pedido de tutela de urgência para suspensão ou limitação de descontos que consomem quase a totalidade de seus rendimentos, indeferida em primeira instância sob argumento de inadequação do prazo do plano proposto (120 meses).

2. Interposição de Agravo de Instrumento visando à reforma da decisão, sustentando a aplicação da sanção de suspensão da exigibilidade do débito pela ausência do credor à audiência (art. 104-B, §2º, CDC) e a violação à dignidade da pessoa humana.

3. Deferimento da liminar recursal por esta Relatoria para determinar a limitação dos descontos ao patamar de 30% (trinta por cento) dos vencimentos líquidos do Agravante.

4. O Agravado, regularmente intimado, deixou de apresentar contrarrazões, mantendo-se silente.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a limitação dos descontos de empréstimos (consignados e em conta corrente) a 30% da renda líquida do consumidor em situação de superendividamento, especialmente quando há ausência injustificada do credor na audiência de conciliação, independentemente da análise de mérito sobre o prazo final do plano de pagamento (120 meses) nesta fase processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A documentação acostada aos autos comprova a situação de superendividamento do Agravante, cuja renda líquida remanescente após os descontos é inferior a R$ 100,00, caracterizando violação frontal ao mínimo existencial e à dignidade da pessoa humana.

7. A ausência injustificada do credor à audiência de conciliação atrai a incidência do art. 104-B, §2º, do CDC, que prevê a suspensão da exigibilidade do débito e dos encargos moratórios, reforçando a necessidade de intervenção judicial imediata.

8. A decisão de origem, ao indeferir a tutela com base em aspectos formais do plano de pagamento (prazo de 120 meses e taxa de juros), ignorou a urgência alimentar e a sanção processual decorrente da contumácia do banco réu.

9. A limitação dos descontos a 30% (trinta por cento) da remuneração líquida apresenta-se como medida ponderada e razoável, alinhada à jurisprudência consolidada deste Tribunal, assegurando a subsistência do devedor sem aniquilar o direito de crédito.

10. Fixação de multa diária (astreintes) no valor de R$ 500,00, limitada a R$ 50.000,00, para garantir a efetividade da tutela jurisdicional e coibir o descumprimento da ordem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso conhecido e provido, para confirmar a decisão liminar que determinou a limitação dos descontos a 30% da renda líquida do Agravante.

Tese de julgamento: Em situações de superendividamento, agravadas pela ausência injustificada do credor na audiência de conciliação (art. 104-B, §2º, do CDC), é impositiva a concessão de tutela de urgência para limitar os descontos de empréstimos a 30% da remuneração líquida do consumidor, preservando-se o mínimo existencial, independentemente da análise meritória preliminar sobre o prazo de extensão do plano de pagamento.

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, art. 1º, III;

Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, XII, 54-A, §1º, 104-A e 104-B, §2º;

Lei nº 14.181/2021.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-BA - Agravo de Instrumento: 80546864820248050000, Relator.: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR, PRIMEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/12/2024

TJ-BA - Agravo de Instrumento: 80275687320198050000, Relator.: MAURICIO KERTZMAN SZPORER, Data de Julgamento: 25/06/2020, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/07/2020

TJ-BA - Agravo: 80379591420248050000, Relator.: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR, PRIMEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/11/2024

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8060570-24.2025.8.05.0000 em que figuram como Agravante
MARCOS DE ALMEIDA
e agravado
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
.

ACORDAM os Desembargadores da
Quinta Câmara Cível
do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora